Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-36.2025.8.11.0021
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004813-36.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONBR ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 75.770.164/0001-05 (APELANTE), FERNANDA PERSON MOTTA BACARISSA - CPF: 327.570.098-77 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), RODO MAIS LOGISTICA LTDA - CNPJ: 30.636.085/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL COMPLEMENTADO POR DADOS OBTIDOS EM BASE CADASTRAL OFICIAL. VALIDADE. MORA REGULARMENTE COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela administradora de consórcios contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de busca e apreensão ajuizada em face da devedora fiduciante, ao fundamento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do constante no instrumento contratual, sem demonstração do esgotamento dos meios de localização da requerida.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
cassação da sentença extintiva e prosseguimento da ação de busca e apreensão, ao argumento de que a notificação foi encaminhada ao mesmo logradouro, município e CEP constantes do contrato, com mera complementação de dados obtida por consulta à base cadastral da Receita Federal; e
(ii)
reconhecimento de que o retorno do aviso de recebimento com a anotação "mudou-se" confirma a regularidade do endereço e atribui à devedora a responsabilidade pela não entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual com complementação de dados obtidos em base cadastral oficial é válida para fins de comprovação da mora; e
(ii)
aferir se estão presentes os pressupostos para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo devedor, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

5. Não configura desvio do endereço contratual a notificação extrajudicial encaminhada ao mesmo CEP previsto no instrumento, com complementação de dados obtida em base cadastral oficial, pois o CEP delimita com precisão o logradouro e a localidade indicados pelo devedor na contratação.

6. O retorno do aviso de recebimento com a anotação “mudou-se” confirma a existência e a regularidade do endereço utilizado e demonstra que a não entrega decorreu de mudança de domicílio não comunicada pelo devedor, circunstância que não pode ser imputada ao credor nem reverter em seu prejuízo.

7. Recai sobre o devedor o ônus de manter atualizado seu endereço perante o credor, não lhe sendo lícito beneficiar-se da própria omissão para frustrar a constituição em mora e o prosseguimento da execução contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONBR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1004813-36.2025.8.11.0021, ajuizada em face de
RODO MAIS LOGISTICA LTDA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (id. 356398366).

Na
origem
, a apelante expôs que a apelada ingressou em sistema de consórcio por ela administrado, subscreveu o grupo e cota n. 020540/0081 e, após a contemplação, adquiriu veículo Volkswagen 25.420 CTC 6X2, placa FZO1B49, mediante contrato de alienação fiduciária em garantia, com valor do bem de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), prazo de 60 meses e taxa de juros de 1% ao mês. Afirmou que a apelada deixou de efetuar o pagamento das parcelas mensais, motivo pelo qual foi notificada extrajudicialmente por carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato, com retorno da correspondência anotado como “mudou-se”.

Diante da inadimplência, com saldo devedor atualizado de R$ 130.341,52 (cento e trinta mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), postulou a concessão de liminar de busca e apreensão, a citação da requerida, a dispensa da audiência de conciliação e, ao final, a procedência da ação com a confirmação da liminar, a consolidação da posse do bem e a condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios (id. 356397948).

O Juízo indeferiu o pedido liminar ao constatar divergência entre o endereço constante do contrato, “Rua Roncador, Água Boa/MT, CEP 78635-000”, e aquele utilizado na notificação extrajudicial, “Avenida Roncador, n. 190, QD A13, LT 01, Bairro Rodoviário, Água Boa/MT, CEP 78635-000”, e determinou a emenda da inicial para comprovação regular da mora (id. 356398361).

Na
emenda
, a apelante sustentou que a notificação foi encaminhada ao mesmo logradouro, bairro, município e CEP do contrato, havendo apenas a complementação do número, obtida por consulta à situação cadastral da apelada perante a Receita Federal. Argumentou que a devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” confirmava a regularidade do endereço e que a não entrega decorreu de mudança de domicílio não comunicada pela devedora (id. 356398364).

A
sentença
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c.c. art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. O Juízo singular consignou que a apelante se limitou a juntar aviso de recebimento encaminhado a endereço diverso do contratual, sem demonstrar o esgotamento dos meios disponíveis para localização da requerida, e que a dispensa da prova do recebimento não afasta a exigência de envio ao endereço exato do contrato. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais (id. 356398366).

A apelante opôs
embargos de declaração
, a pretexto de erro material e contradição, com a reiteração dos argumentos anteriores quanto à validade da notificação e à aplicabilidade do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, entretanto o recurso foi rejeitado (ids. 356398367 e 356398368).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a extinção do feito é indevida, pois a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pela própria apelada no contrato, com mera complementação de dados omitidos por lapso, realizada por consulta a base oficial. Aduz que a devolução com a anotação “mudou-se” comprova a existência e regularidade do endereço, atribuindo a não entrega à mudança de domicílio não comunicada pela devedora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e o prosseguimento da ação de busca e apreensão (id. 356398369).

Não foram apresentadas
contrarrazões
, porquanto a parte apelada sequer foi citada nos autos de origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da devedora com complementação de dados omitidos no contrato, obtida por consulta à base cadastral da Receita Federal, e à consequente regularidade da constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A irresignação comporta provimento.

Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o rito dos repetitivos, com a fixação da tese do Tema 1.132, segundo a qual “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

O precedente é inequívoco ao afastar a exigência de comprovação de recebimento da notificação, de modo que basta o regular encaminhamento ao endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação. A
ratio decidendi
assenta-se nos deveres anexos da boa-fé objetiva e da cooperação contratual, razão pela qual recai sobre o devedor o ônus de manter atualizado seu endereço ou de diligenciar para o recebimento de correspondências regularmente enviadas, sem que lhe seja lícito beneficiar-se da própria inércia para frustrar a execução do contrato.

A situação dos autos amolda-se integralmente a esse entendimento.

O contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes registra, como endereço da apelada, “Rua Roncador, Água Boa/MT, CEP 78635-000” (id. 356398352), enquanto a notificação extrajudicial foi encaminhada para “Avenida Roncador, n. 190, QD A13, LT 01, Bairro Rodoviário, Água Boa/MT, CEP 78635-000” (id. 356398351), o mesmo logradouro, o mesmo município e, sobretudo, o mesmo CEP constante do instrumento contratual, acrescidos de dados complementares obtidos por consulta ao cadastro da apelada junto à Receita Federal.

Não se trata, portanto, de notificação enviada a endereço alheio ao contrato, uma vez que a apelante utilizou o CEP contratualmente indicado, que por si só delimita com precisão o logradouro e a localidade, e o complementou com informações oficiais para viabilizar a efetiva entrega da correspondência. Houve, em rigor, conduta de diligência superior ao mínimo legalmente exigido, e não desvio que pudesse macular o ato.

Acresce, e este é ponto de relevo, que o aviso de recebimento retornou com a anotação “mudou-se” (id. 356398351). A relevância desse dado é dupla: confirma que o endereço utilizado era real e correspondia ao local efetivo de estabelecimento da apelada, pois, do contrário, a devolução ostentaria anotação diversa, como “não existe” ou “endereço insuficiente”.

Do mesmo modo, essa informação demonstra que a frustração da entrega decorreu de mudança de domicílio não comunicada pela própria devedora, circunstância que não pode ser imputada à credora nem reverter em seu prejuízo. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.132, assentou que o envio ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente do recebimento.

A
ratio
do precedente reside precisamente na distribuição equânime dos riscos contratuais: ao devedor incumbe manter atualizado seu endereço perante o credor, e ao credor basta diligenciar o envio da notificação ao endereço contratual. Admitir que a mudança silenciosa de domicílio pela apelada invalide a notificação equivaleria a inverter essa lógica, o que permitiria que o inadimplente se beneficiasse da própria conduta omissiva para frustrar a execução do contrato.

Nesse contexto, a exigência imposta pelo Juízo singular, de que a notificação fosse encaminhada ao endereço do contrato com exatidão literal sob pena de invalidade, além de não encontrar amparo no Decreto-Lei n. 911/1969 ou na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ignorou que o CEP constante do instrumento contratual foi integralmente observado e que os dados complementares foram extraídos de base oficial, referentes ao próprio estabelecimento da apelada.

A interpretação restritiva adotada na origem esvazia o alcance do Tema 1.132 e impõe ao credor ônus que o próprio legislador e o Superior Tribunal de Justiça deliberadamente afastaram.

Dessa forma, a sentença extintiva não se sustenta, uma vez que a mora da apelada encontra-se regularmente comprovada, e a ação de busca e apreensão reúne os pressupostos necessários ao seu regular prosseguimento, cabendo ao Juízo singular retomar o feito a partir do estado em que se encontrava quando proferida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CONBR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
., para cassar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026